Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008621-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), EDVAL JODAS CHICAROLLI - CPF: 576.398.419-68 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), EDVAL JODAS CHICAROLLI - CNPJ: 14.717.895/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE CDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE AO TRIBUTO CUJO FATO GERADOR TENHA SIDO OBJETO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. OMISSÃO SANADA.
ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Pontes e Lacerda contra acórdão que havia dado parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo contribuinte, para declarar a nulidade da CDA nº 73/2020 e extinguir a execução fiscal nº 1000936-88.2020.8.11.0013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da CDA deveria atingir também os débitos abrangidos por transação homologada judicialmente (exercício de 2015), ou apenas os débitos referentes aos exercícios de 2016 a 2018.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC).

4. Constatou-se omissão no acórdão embargado, pois não se esclareceu que a transação homologada judicialmente restringia-se aos débitos de 2015, permanecendo a CDA válida apenas em relação aos exercícios posteriores (2016 a 2018).

5. A nulidade da CDA nº 73/2020 incide apenas sobre os débitos não abrangidos pela transação homologada, permanecendo hígido o cumprimento de sentença quanto ao exercício de 2015, se ainda não quitado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para esclarecer que a nulidade da CDA nº 73/2020 e a extinção da execução fiscal dizem respeito apenas aos débitos referentes aos exercícios de 2016 a 2018.

Tese de julgamento
: "A declaração de nulidade de CDA em execução fiscal não atinge os débitos objeto de transação homologada judicialmente, subsistindo o cumprimento de sentença quanto a estes, ainda que a CDA original contenha vício formal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 924, I; CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.839.977/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por EDVAL JODAS CHICAROLLI para
:
01)
acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, no sentido de declara a nulidade da CDA. n. 73/2020 apresentada nos autos de origem;
02)
julgar extinta a
Execução Fiscal n.º 1000936-88.2020.8.11.0013 com fulcro no art. 924 I, do CPC;
03)

condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Aduz que, houve omissão no acordão, eis que não foi considerado o fato de que a execução fiscal já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo era a sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (termo de confissão de dívida), e não mais a CDA original.

Sustenta que, o juízo de primeira instância, ao julgar a exceção de pré-executividade, expressamente consignou que as partes haviam transacionado sobre o crédito tributário, estabelecendo obrigações mútuas e reconhecimento da existência da dívida, o que restou homologado por sentença.

Argumenta que,

essa informação foi reiterada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, mencionando que o recurso versava sobre decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1000936-88.2020.8.11.0013.

Afirma que, a omissão é relevante, pois a declaração de nulidade da CDA não deveria ter o condão de extinguir a execução que se fundava em título diverso (sentença homologatória), sendo que as discussões sobre a validade da CDA original estariam preclusas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com aplicação de efeitos infringentes, de modo a negar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, manter inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante nos
autos da
Execução Fiscal n.º 1000936-88.2020.8.11.0013.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos, alegando que o vício na formação do crédito tributário é de tal gravidade que o torna absolutamente nulo, não sendo suscetível de confirmação nem convalescendo pelo decurso do tempo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste parcial razão ao embargante quanto à alegação de omissão no acórdão embargado. Vejamos.

Extrai-se dos autos de origem que, o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
ajuizou a

Execução Fiscal n.º 1000936-88.2020.8.11.0013, visando o recebimento de créditos de
ISSQN declarado e não pago, inscritos na
CDA nº 73/2020
, cujos
fatos geradores ocorreram de 2015 a 2018
(Id. 30356623 e 30356624 – Pje 1º Grau – autos n.º
1000936-88.2020.8.11.0013
).

No curso da execução fiscal, as partes
transacionaram
em relação às dívidas cujos
fatos geradores ocorreram em 2015
, requereram a homologação da avença e a extinção da demanda (Id. 46784911 e 46787221 – Pje 1º Grau – autos n.º 1000936-88.2020.8.11.0013).

O Magistrado
a quo
homologou a transação e condenou o executado a honorários de advogado no patamar de 10% do crédito exequendo (Id. 47456050), sendo que essa decisão transitou em julgado em julgado sem interposição de recurso em 21 de janeiro de 2021 (Id. 47460826 – Pje 1º Grau
).

A Fazenda Pública Municipal protocolou o pedido de cumprimento de sentença (Id. 57978753 – Pje 1º Grau), oportunidade em que arguiu que o crédito não foi totalmente quitado.

Embora o Município argua se tratar de cumprimento de sentença, o que se verifica é que o exequente pleiteia o pagamento de ISSQN não acobertados pela transação homologada, referentes aos exercícios de 2016 a 2018.

Portanto, em relação aos exercícios não acobertados pela transação, permanecia hígida a CDA apresentada com a inicial, cabendo dessa forma analisar a sua validade, o que foi corretamente feito pelo acórdão embargado.

A decisão de primeira instância, ao julgar a exceção de pré-executividade, expressamente consignou:

"[...] Ocorre que o compulsar dos autos revela que as partes transacionaram sobre o crédito tributário com fato gerador datado em 2015, estabelecendo obrigações mútuas e reconhecimento da existência da dívida, conforme termo de id 46787221, o que restou homologado por este Juízo ao tempo da prolação da sentença homologatória de id 47456050.

[...]

Com o descumprimento do transacionado, o credor-exequente promoveu o cumprimento de sentença, de modo que uma parte do título executivo é a sentença homologatória do termo de confissão de dívida, de modo que apenas sobre os demais débitos previstos na CDA que originou a ação (2016, 2017, 2018 - id 30356624) é que resta possível analisar as insurgências apresentadas pela parte excipiente."
(ID 187342364 – Pje 1º Grau)

Destarte, o próprio Juízo de primeira instância reconheceu que a transação homologada abrangia apenas os débitos referentes ao exercício de 2015, permanecendo a cobrança dos débitos referentes aos exercícios de 2016 a 2018 com base na CDA original.

O Juízo
ad quem,
no acórdão embargado, ao analisar a validade da CDA nº 73/2020, constatou a ausência do fundamento legal da dívida, requisito exigido pelo art. 202, III, do CTN e art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/1980, o que configura vício insanável que compromete a validade do título executivo.

Contudo, a decisão ora embargada não esclareceu que a declaração de nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal referem-se apenas aos débitos não abrangidos pela transação homologada judicialmente (exercícios de 2016 a 2018), permanecendo hígido o cumprimento de sentença quanto aos débitos objeto do acordo (exercício de 2015) caso não tenham sido quitados.

Assim, a declaração de nulidade da CDA não afeta os débitos já transacionados e homologados judicialmente, pois estes são cobrados com base em título executivo diverso (sentença homologatória).

Diante disso, os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente para sanar a omissão apontada com modificação parcial do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, com efeitos infringentes parciais, para sanar a omissão apontada e esclarecer que a declaração de nulidade da CDA nº 73/2020 e a consequente extinção da execução fiscal referem-se apenas aos débitos não abrangidos pela transação homologada judicialmente (exercícios de 2016 a 2018), permanecendo hígido o cumprimento de sentença quanto aos débitos objeto do acordo (exercício de 2015) caso não tenha sido quitado pelo executado.

Em consequência, reformo parcialmente o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante ao exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
o que faço para:

01.
acolher parcialmente a exceção de pré-executividade no sentido de declarar a nulidade da CDA n. 73/2020 apresentada nos autos de origem, apenas em relação aos débitos referentes aos exercícios de 2016 a 2018;

02.
julgar extinta a Execução Fiscal n. 1000936-88.2020.8.11.0013 apenas em relação aos débitos referentes aos exercícios de 2016 a 2018, com fulcro no art. 924, I, do CPC, permanecendo hígido o cumprimento de sentença quanto aos débitos referentes ao exercício de 2015, objeto da transação homologada judicialmente;

03.
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida referente aos exercícios de 2016 a 2018."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025